Tribunal: STF
Processo: Rcl 49241
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TEMA 784. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luane Maciel Freire, em 1º.9.2021, contra a seguinte decisão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação n. 0007159-58.2018.8.16.0190, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784:
    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS QUE NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOVOS CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. 
    a) Conforme o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, ainda que o aprovado fora do número de vagas possua mera expectativa de ser nomeado, tal expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, quando surgirem novas vagas e ocorrer preterição arbitrária e imotivada de candidatos. 
    b) O Enunciado nº 75, das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste Tribunal, dispõe que: “O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos” 
    c) Logo, a mera contratação precária de agentes temporários não evidencia o surgimento de novas vagas atinentes a cargos efetivos: condição necessária para que os aprovados, fora do número de vagas, em concurso para provimento de cargos efetivos, sejam convocados. 
    d) No caso, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a existência de cargos efetivos vagos, não há como simplesmente se presumir que as contratações temporárias realizadas pela UEM se destinem a preencher cargos efetivos vagos, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos da Autarquia. 
    e) E por não ter se desincumbido de seu ônus probatório, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito da Autora, que foi aprovada fora do número de vagas do edital, razão por que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 
    2) APELO A QUE DÁ PROVIMENTO” (e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A reclamante alega que “os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamentaram a sua decisão na inexistência de comprovação do surgimento da segunda vaga. Entretanto, o MM. Juiz de primeira instância ao julgar procedente o pedido reconheceu patentemente todos os requisitos legais que justificam a NOMEAÇÃO DO CANDIDATO (SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E PRETERIÇÃO)” (fl. 9).
    Sustenta que, “uma vez existente todos os requisitos legais, a reclamante tem o direito subjetivo de ser nomeada, mas a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desrespeitou a decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral)” (fl. 9).
    Requer medida liminar, para suspender-se a decisão reclamada.
    Pede “a CASSAÇÃO do acordão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em garantia à autoridade da decisão desse Excelso STF no RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), determinando a nomeação e posse da reclamante no cargo púbico em que logrou aprovação e está sendo preterida, conforme reconhecido pelo MM. Juiz de primeiro grau” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento à apelação, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que contra os embargos de declaração rejeitados o reclamante não interpôs recurso, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).
    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora